Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0725509-80.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 198147978 dos autos originários) que, em ação de obrigação de fazer, que declinou da competência, de ofício, para uma das varas de Fazenda Pública do Estado do Pará, sob o fundamento de que, “a presença do Estado do Pará atrai a competência da justiça estadual paraense e a sua lei de organização judiciária”. A agravante justifica o ajuizamento da ação no juízo originário, tendo em vista que a regra geral de competência fixada no artigo 53, III, alínea “a”, do CPC autoriza a propositura da demanda no foro do local da sede da pessoa jurídica. Salienta que não se trata “de ajuizamento de ação em juízo aleatório haja vista que guarda pertinência com o local da sede agravada”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para manter a competência no juízo originário. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a petição e documentos anexados (id. 61732220 a 61732238), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O art. 52 do CPC dispõe sobre a competência dos Estados e do Distrito Federal, senão vejamos: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (Grifado) Nada obstante, na Sessão Virtual realizada de 14/04/2023 a 24/04/2023, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.492 e n. 5.737, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Nesse sentido, o Plenário do STF, na aludida ADI, firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”. No caso, conforme emenda ofertada (id. 197182758 na origem), a ação foi proposta contra o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e o ESTADO DO PARÁ. Assim, presente o ente federado no polo passivo da ação, descabida a fixação da competência com base no art. 53, III, “a”, do CPC, como quer a agravante. Ante o exposto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator